Tribunal: TJMT
Processo: 0000529-50.2018.8.11.0052
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000529-50.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELENICE MARTINS ALVES - CPF: 568.323.031-49 (APELADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
0000529-50.2018.8.11.0052 – Rio Branco

Apelante:
Icatu Seguros S.A.

Apelada:
Elenice Martins Alves

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ,
o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.

In casu, apesar do dissabor suportado pela apelada, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, mas sim, um aborrecimento ante ao distrato contratual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
0000529-50.2018.8.11.0052 – Rio Branco

Apelante:
Icatu Seguros S.A.

Apelada:
Elenice Martins Alves

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Icatu Seguros S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação de cobrança de seguro que lhe move Elenice Martins Alves, julgou procedente os pedidos da inicial, condenando a seguradora ao pagamento do capital segurado, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dano moral de R$ 3.000,00 (três mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre sustentando a inexistência de conduta ilícita apta a ensejar a indenização por dano moral. Subsidiariamente requer a minoração do
quantum
arbitrado. Pugna pela alteração do
dies a quo
dos juros de mora incidentes sobre o dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 87110496).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
0000529-50.2018.8.11.0052 – Rio Branco

Apelante:
Icatu Seguros S.A.

Apelada:
Elenice Martins Alves

VOTO

Infere-se dos autos que Elenice Martins Alves manejou ação de cobrança c/c reconhecimento de união estável em face de Icatu Seguros S.A., visando o recebimento da cobertura indenizatória em face do falecimento do seu companheiro (segurado), ocorrido em 24.02.2017.

Asseverou que preencheu o cadastro para o recebimento e encaminhou os documentos solicitados, contudo, a ré encaminhou uma lista requerendo novos documentos, que foram enviados em 17.11.2017.

Aduziu que mesmo após encaminhar os documentos requeridos, a seguradora não realizou o pagamento da indenização securitária, razão pela qual ajuizou a presente demanda, pugnando pelo recebimento da cobertura securitária e condenação da ré ao pagamento do dano moral correlato.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do capital segurado estipulado na apólice n. 93.701.985, para cobertura de morte, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), correspondente a 100% do capital segurado, além R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral. Ao final, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende a ausência de ato ilícito apto a ensejar a indenização por dano moral. Subsidiariamente requer a minoração do
quantum
arbitrado. Pugna pela alteração do
dies a quo
dos juros de mora incidentes sobre o dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a apelante. Explico.

Mister constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 6º, incisos VI e VII
:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; ”

Tanto a doutrina como a jurisprudência sinalizam para o fato de que o dano moral suportado por alguém não se confunde com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente nas relações negociais.

No caso dos autos, apesar do dissabor suportado pela apelada, tenho que tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, somente um aborrecimento, notadamente em razão da ausência de recusa da seguradora, tendo em vista que a própria autora/apelada sustentar na exordial que a ação foi ajuizada ante a demora no pagamento.

Destaco que ainda que houvesse a recusa, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. Confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, constatou que, embora devido o pagamento do seguro de vida, não ficou configurada nenhuma circunstância fática que tenha agravado a situação da autora, não sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais.

3. Infirmar as conclusões do julgado, alterando as premissas fáticas nele delineadas para reconhecer a configuração dos danos morais pleiteados, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1553703/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.12.2016 - negritei)

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ÓBITO DA PROPONENTE - NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do óbito da proponente, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio pela segurada.

Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que a segurada foi notificada previamente à rescisão contratual, o que não restou demonstrado pela apelada.

In casu, apesar do dissabor suportado pela apelante, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, um aborrecimento ante ao distrato contratual
.”
(RAC n. 1001842-91.2020.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A simples constatação de teor alcoólico no sangue da vítima fatal do acidente automobilístico, não é suficiente para lhe imputar a culpa exclusiva ou concorrente.

Não demostrado o nexo causal entre o estado de embriaguez do motorista do veículo segurado e o acidente, a indenização securitária é devida nos termos do contrato e nos limites da apólice.

A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado
.”
(RAC n. 0001255-39.2016.8.11.0005, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.02.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DA GARANTIA – NÃO OCORRÊNCIA – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – ORIENTAÇÃO CONTIDA NA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007 – DIREITO À INDENIZAÇÃO RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3
- A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado
.”
(RAC n. 1000126-46.2020.8.11.0003, 1ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.02.2021 - negritei)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Desse modo, a sentença merece reparo neste ponto, para afastar a condenação da apelante ao pagamento do dano moral.

Quanto à sucumbência, deve ser considerada a procedência da cobrança da indenização securitária, verdadeiramente predominante na hipótese, aplicando assim o art. 86, parágrafo único, do CPC,
verbis
:
“
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”, mantendo à seguradora a integralidade do encargo.

Portanto, merece provimento o apelo, devendo ser julgada improcedente a pretensão indenizatória formulada na inicial.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021